Tribunal: TJDFT
Processo: 0720012-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720012-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA MATTOS CUNHA, LILIAN MATTOS, IGOR MATTOS CUNHA AGRAVADO: OI S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIANA MATTOS CUNHA e Outros contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhes move OI S.A. (proc. no 0706352-94.2019.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de desconstituição da penhora incidente sobre o veículo VW/Gol, placa JHL 6520-DF. Aduzem os agravantes que o cumprimento da sentença na origem foi ajuizado em 20/03/2019 em desfavor da Sra Vera Lucia, genitora dos recorrentes, a qual faleceu em 21/12/2014, razão pela qual foram habilitados naqueles autos. Afirmam que no transcurso do cumprimento de sentença, o referido veículo VWGol foi penhorado e encontra-se no depósito público desde o dia 17/10/2019. Destacam que o juízo a quo reconheceu, em decisão anterior, que todos os atos praticados a partir da morte da Sra. Vera Lucia seriam inválidos, razão pela qual os agravantes pleitearam a desconstituição da penhora sobre o referido veículo, como também a extinção do cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela decisão que ora se agrava. Entendem que a decisão impugnada deve ser reformada pelos seguintes fundamentos: a) que o juízo já reconheceu a invalidade dos atos processuais a partir da data do falecimento da Sra Vera Lucia; b) que o automóvel penhorado é antigo (2009) e deprecia de forma vertiginosa a cada dia, considerando sua guarda no depósito sem qualquer manutenção; c) que existe um bem imóvel descrito nos autos, o qual poderá garantir eventual débito; d) que deve prevalecer o princípio da menor onerosidade ao devedor; e) que a sentença que se pretende ver cumprida pela exequente/agravada foi publicada em 02/07/2018, de onde se vê que foi abarcada pela nulidade dos atos processuais ocorridos após a morte da parte executada; f) que a discussão que extrapola os limites estabelecidos na sentença deve ser debatida em ação própria; g) que a convalidação dos atos processuais não pode ser realizada nos autos do cumprimento de sentença. Defende todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano, os prejuízos econômicos irreversíveis diante da alta depreciação do automóvel. Requerem a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso, como também a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a liberação do veículo apreendido. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão impugnada seja anulada, extinguindo-se o cumprimento de sentença na origem. Preparo regular IDs 26710746 e 26712318. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, o presente agravo de instrumento se contrapõe a r. decisão que indeferiu, por ora, a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo VW/Gol, placa JHL 6520-DF, que se encontra em depósito público. Contudo, observo que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, nos termos do disposto pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque, ao contrário do afirmado pelos agravantes, encontra-se pendente de decisão, pelo juízo a quo, a questão acerca da invalidade dos atos processuais praticados após o falecimento da parte executada. Com efeito, em decisão de ID 73577644, o juízo assim se manifestou, in verbis: (...) “No presente caso, a Sra. Vera Lucia de Mattos faleceu em 21/12/2014, quando o processo físico a que se refere este cumprimento de sentença, no 2008.01.1.003252-3, ainda se encontrava em fase de liquidação, de forma que, a princípio, todos os atos praticados a partir da mencionada data, o que inclui, obviamente, todos aqueles referentes a este cumprimento de sentença, são inválidos, mesmo que a comunicação do óbito tenha ocorrido muito a posteriori. Saliente-se que, pelo teor da petição de ID 48095070, nem mesmo o patrono que representava a Sra. Vera Lucia tinha conhecimento do óbito, e só pôde saber do fato após os ora sucessores terem lhe informado, quando do cumprimento do mandado de avaliação e remoção do veículo penhorado nos autos. Antes, porém, de proferir decisão acerca da invalidade dos atos processuais, oportunizo, em prestígio aos arts. 9o e 10 do CPC, que as partes se manifestem sobre o assunto, especialmente acerca da possibilidade de invalidação dos atos processuais praticados somente a partir do presente cumprimento de sentença, preservando-se aqueles referentes à fase de liquidação, considerando que, desde o óbito até o presente momento, são seis anos de tramitação. Caso as partes concordem com a preservação dos atos anteriores a este cumprimento de sentença, devem ratificá-los, portanto. Prazo de 15 dias. Não obstante, considerando a proximidade do leilão público coletivo (06/10/2020), determino que o veículo penhorado nos autos (VEÍCULO VW/GOL, PLACA JHL 6520 - DF, COR PRATA) seja excluído de tal hasta pública, dada a possibilidade concreta de prejuízo à parte executada, sem que a questão da validade dos atos processuais, incluindo a penhora, seja decidida. Comunique-se ao NULEJ com urgência. (Grifos parciais no original). Após a decisão acima transcrita, o feito teve prosseguimento regular, com pedido formulado pelos agravantes para que houvesse dilação de prazo para manifestação acerca da matéria (possibilidade de convalidação de atos processuais), em razão da dificuldade de desarquivamento dos autos físicos relativos à fase de conhecimento e à fase de liquidação (ID 82780237). Naquela mesma oportunidade, pleitearam a concessão de tutela de urgência, para que fosse desconstituída a penhora do veículo identificado nos autos, o qual já se encontrava no depósito público desde o dia 17/10/2019. Nesse passo, correta a r. decisão agravada, a qual entendeu que o bem penhorado garantidor da execução deve permanecer no depósito até que seja dirimida a controvérsia instaurada entre as partes quanto à invalidade dos atos processuais a partir da data do óbito da executada, a qual se dará com o exame dos autos físicos, ora arquivados. Por fim, não procede o argumento dos agravantes quanto à impossibilidade de convalidação de atos processuais no bojo do próprio cumprimento de sentença, pois a matéria está intrinsecamente relacionada às nulidades apontadas pelos recorrentes e, nos termos do art. 518 do CPC, deverá ser decidida pelo juiz. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se, devendo a agravada apresentar resposta, conforme art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 25 de junho de 2021 15:04:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator